Tribunal: TJSP
Processo: 1077504-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAGEM INTERNACIONAL - ATRASO NO VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Restou incontroverso nos autos que o atraso do voo operado pela Apelada, fez com que o Apelante chegasse ao local de destino com quase 12 horas de atraso. A responsabilidade da Apelada é objetiva, e não restou provada qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAGEM INTERNACIONAL - ATRASO NO VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Restou incontroverso nos autos que o atraso do voo operado pela Apelada, fez com que o Apelante chegasse ao local de destino com quase 12 horas de atraso. A responsabilidade da Apelada é objetiva, e não restou provada qualquer excludente de responsabilidade. Assim, clara está a ocorrência do dano moral, o qual é presumido e deve ser indenizado. – QUANTUM DEVIDO. Fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor devido pela Apelada ao Apelante pelos danos morais lhe causados, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.